Tribunal: TJDFT
Processo: 0702138-05.2020.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE FORMULADO EM GRAU RECURSAL. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. AÇÃO DECLARATÓRIA. CERCEAMENTO. PROVA PERICIAL. ESCLARECIMENTOS. DESNECESSIDADE. PREJULGAMENTO. IMPARCIALIDADE. AUSÊNCIA. FALSIDADE DOCUMENTAL. PERÍCIA CRIMINAL. PERÍCIA JUDICIAL. RESULTADO IDÊNTICO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONSTATAÇÃO.

1. A despeito da alegação de hipossuficiência financeira, o recolhimento do preparo recursal constitui ato manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade, caracterizando preclusão lógica, eis que representa um comportamento contraditório, manifestamente conflitante com a própria pretensão de obtenção do benefício. Agravo interno inadmitido.

2. Embora a empresa autora/apelante defenda a atecnicidade da prova pericial, indicando a existência de outras técnicas analíticas a serem empregadas, como método a ser empregado, os seus argumentos não são acompanhados de fundamentação técnica suficiente para deslegitimar as conclusões apontadas pela assistente do Juízo. 2.1. Não se verifica na espécie qualquer indício de que o magistrado singular teria julgado a causa de maneira açodada, ao revés, como já delineado, o procedimento observou o contraditório em toda a sua extensão, oportunizando, sucessivamente, que as partes se manifestassem acerca dos trabalhos realizados na perícia técnica. 2.2. A parte apenas se insurge contra a conclusão indicada pela perícia sem se desincumbir, minimamente, do ônus argumentativo necessário para mitigar a qualidade da prova, e, nesse contexto, procura impugnar a sua legitimidade visando repetir a sua produção na expectativa de que, em um novo cenário, surja um resultado mais adequado aos seus interesses.

3. A autora/apelante não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, não havendo nos autos qualquer elemento que corrobore a alegação de falsidade dos documentos ou de seu conteúdo, ao revés, tanto a perícia realizada no âmbito do Instituto de Criminalística da PCDF, previamente ao ajuizamento da ação, quando a prova pericial produzida em Juízo, sob o contraditório, tiveram o mesmo desfecho, no sentido de que é possível concluir pela autenticidade das assinaturas e documentos questionados.

4. No tocante à condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, é possível constatar a intenção de alterar a veracidade dos fatos no caso concreto, na medida em que a parte autora/apelante alegou a falsidade dos documentos em questão, tendo a sua autenticidade sido reconhecida mediante prova pericial, inclusive ratificando outros elementos de prova dos quais a parte já tinha conhecimento previamente ao ajuizamento da ação.

5. Agravo interno não conhecido. Apelação conhecida e improvida.